Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. EXTRATOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. MAJORADOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em liquidação de sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não vislumbrar a existência de título executivo que autorize a liquidação ou o cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a parte autora apela pela cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Aduz que provada a contratação, data da assinatura, do termo e valor do mútuo, mediante cédula rural com força juris tantum cumpriria ao apelado fazer prova contraria as alegações do ora apelante/credor. Alega que o banco demandado tem o dever de apresentar os documentos originais e contemporâneos.
2. A ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1 afastou das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, para variação do BTN, de 41,28%. 2.1. O banco requerido anexou extrato em que é possível verificar o valor dos recursos liberados, a evolução do saldo devedor e os pagamentos realizados até a quitação do contrato, de onde se extrai que a quitação se deu em 02/02/1990, não tendo havido pagamento posterior a esta data. Ou seja, em março de 1990 não houve incidência de correção monetária. 2.2. Considerando que a restituição de valores é devida àqueles que efetivamente pagaram pela aplicação da correção monetária pelo IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), inexiste diferença a ser restituída. 2.3. Confira-se: “3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. (...)” (07272615820228070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 07/12/2022).
3. A impugnação genérica quanto ao teor dos extratos da conta vinculada à operação de crédito apresentados aos autos não é suficiente para concluir que houve adulteração das informações constantes dos referidos documentos. 3.1. Carece de razoabilidade impor ao réu que junte aos autos os documentos originais, que passam de 30 anos. 3.2. Destarte, “(...)De fato, qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento unilateral. Todavia, eventual inconsistência deve ser suficientemente apontada, o que não ocorreu no presente caso (...)” (07159235520208070001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/03/2023).
4. Em razão da sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários fixados em R$ 500,00 para R$ 550,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
5. Recurso improvido.